Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NATALIA CARDOSO DE ALMEIDA (agravante/executada) contra a decisão (ID 80395864) em que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0706501-41.2025.8.07.0014) ajuizada por INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA (agravado/exequente), foi apenas parcialmente deferido o pedido de desbloqueio de valores constritos pelo SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 80393706), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que os valores constritos são impenhoráveis, por ostentarem caráter salarial, além de se tratar de economia pessoal inferior a 40 salários-mínimos. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos, além de deferida a gratuidade de justiça. No mérito, requer seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores, confirmando a tutela recursal. Sem preparo, eis que a justiça gratuita é parte do pedido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300, caput e §3o da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. Numa análise perfuntória, própria das decisões liminares e de natureza cautelar ou antecipatória, vislumbro parcialmente presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, liberando-se o montante à recorrente, medida de difícil reversibilidade em caso de indeferimento do presente agravo. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida poderia representar grave risco à parte agravante/executada de ver liberado à parte agravada//exequente verbas salariais. Dessa forma, descabe o pedido de liberação imediata de valores à suplicante, mas a decisão deverá ter seus efeitos suspensos, impedindo a liberação dos valores à parte agravada/exequente até o julgamento definitivo do recurso. Quanto à gratuidade de justiça, resta disposto no artigo 99, §7o do Código de Processo Civil que “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Outrossim, os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, determinam que a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” e que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, possuindo presunção de veracidade a “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Já o artigo 5o da Lei no 1.060/1950 autoriza o indeferimento do benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observado, por exemplo, que a parte é enfermeira, reside em bairro de classe média e contratou advogado particular para sua representação. É, portanto, razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR apenas para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e determinar que, até o julgamento definitivo deste recurso, não sejam liberados, em favor da parte exequente, os valores constritos em contas da executada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravante/executada para que, no prazo de 5 dias, apresente documentos aptos a comprovar, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento, com vistas à apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Após, intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.